Tribunal: TJDFT
Processo: 0738422-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela Associação Propagadora Esdeva em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara almejando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA’s no 0007641362 e no. 0006789110, que lastreiam as execuções fiscais no. 0701038-25.2019.8.07.0016 e no. 0030520-58.2016.8.07.0018. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conquanto a agravante seja entidade social sem fins lucrativos e aparentemente preencha os requisitos previstos no artigo 14, incisos I a II do Código Tributário Nacional, não sobeja possível a suspensão, em caráter provisório, da exigibilidade dos créditos tributários inscritos em certidões de dívida ativa que lastreiam execuções fiscais e no bojo das quais a agravante suscitara sua alegada imunidade tributária. Pontuara o julgado que, considerando que as execuções fiscais tramitam há muito tempo, não restara configurada a urgência e a emergência necessária para a concessão da tutela provisória. Salientara o provimento vergastado, outrossim, que, nos autos da execução fiscal n.o 0030520-58.2016.8.07.0018 (CDA n.o 0006789110), não se questiona a imunidade tributária da agravante em relação ao imóvel denominado SGA/N QD 609, MD e Parte D – inscrição n.o 47717106. Salientara, ainda, que afigura-se necessário apurar o que o agravado considerara para desqualificar a imunidade em relação aos imóveis que são objeto dos executivos fiscais e analisar a vinculação do patrimônio ou de suas rendas, à atividade essencial que exerce. Registrara a decisão sob reexame, alfim, a despeito da conexão da presente ação de conhecimento com as execuções fiscais aparelhadas pelos títulos indicados, a inviabilidade de reunião dos feitos diante da competência absoluta da Vara da Fazenda Pública e da Vara de Execução Fiscal. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários objetos das CDA’s nomeadas, suspendo-se o trânsito dos executivos por elas aparelhadas até a resolução da ação, demandando, ao final, a confirmação desse provimento. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, de caráter beneficente, educacional, cultural e de assistência social, sem fins econômicos, constituída pelos padres e irmãos verbistas da Congregação do Verbo Divino. Esclarecera que seus fins institucionais consistem em promover o aperfeiçoamento humano-social de seus associados, o ensino em seus diversos graus e assistência social à pessoas carentes. Informara que seu estatuto social data de 1.895 e está registrada no Conselho Nacional de Serviço Social desde 1952, havendo sido declarada de entidade de utilidade pública pelo Governo Federal no ano de 1962. Noticiara que o governo do Distrito Federal reconhecera, por meio do Ato Declaratório no 780, de 17 de dezembro de 2015, sua imunidade, a partir do ano de 2015, quanto ao IPTU relativo ao imóvel localizado no SGA/N QD 609, MD e Parte D – inscrição n.o 47717106. Esclarecera que, demais disso, possui a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, instituída pela Lei no 12.101/2009. Pontuara que, não obstante sua imunidade tributária relativamente ao IPTU do imóvel individualizado, o agravado continua cobrando IPTU por ele gerado, cujos débitos foram, inclusive, inscritos nas CDA’s no 0007641362 e no. 0006789110, que lastreiam as execuções fiscais no. 0701038-25.2019.8.07.0016 e no. 0030520-58.2016.8.07.0018. Apontara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, somente lhe restando valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de lhe ser assegurado o direito que postulara. Sustentara que não há relação jurídico tributária hábil a ensejar a exação fiscal positivada nas CDA’s individualizadas. Mencionara que é proprietária, no Distrito Federal, apenas do imóvel SGA/N QD 609, MD e Parte D, de modo que incabível a cobrança do IPTU proveniente dessa unidade imobiliária. Destacara que ambas as CDA’s dizem respeito ao IPTU relativo a imóveis diversos que não são de sua titularidade. Observara que, nesse contexto, almeja a suspensão da exigibilidade de créditos fiscais que lhe foram imputados de forma ilegítima, não podendo ser penalizada por um erro de cadastro do ente tributante. Destacara que coligira aos autos balanço patrimonial e relatório de auditoria independente positivando sua idoneidade fiscal e administrativa. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela Associação Propagadora Esdeva em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara almejando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA’s no 0007641362 e no. 0006789110, que lastreiam as execuções fiscais no. 0701038-25.2019.8.07.0016 e no. 0030520-58.2016.8.07.0018. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conquanto a agravante seja entidade social sem fins lucrativos e aparentemente preencha os requisitos previstos no artigo 14, incisos I a II do Código Tributário Nacional, não sobeja possível a suspensão, em caráter provisório, da exigibilidade dos créditos tributários inscritos em certidões de dívida ativa que lastreiam execuções fiscais e no bojo das quais a agravante suscitara sua alegada imunidade tributária. Pontuara o julgado que, considerando que as execuções fiscais tramitam há muito tempo, não restara configurada a urgência e a emergência necessária para a concessão da tutela provisória. Salientara o provimento vergastado, outrossim, que, nos autos da execução fiscal n.o 0030520-58.2016.8.07.0018 (CDA n.o 0006789110), não se questiona a imunidade tributária da agravante em relação ao imóvel denominado SGA/N QD 609, MD e Parte D – inscrição n.o 47717106. Salientara, ainda, que afigura-se necessário apurar o que o agravado considerara para desqualificar a imunidade em relação aos imóveis que são objeto dos executivos fiscais e analisar a vinculação do patrimônio ou de suas rendas, à atividade essencial que exerce. Registrara a decisão sob reexame, alfim, a despeito da conexão da presente ação de conhecimento com as execuções fiscais aparelhadas pelos títulos indicados, a inviabilidade de reunião dos feitos diante da competência absoluta da Vara da Fazenda Pública e da Vara de Execução Fiscal. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários objetos das CDA’s nomeadas, suspendo-se o trânsito dos executivos por elas aparelhadas até a resolução da ação, demandando, ao final, a confirmação desse provimento. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de, mediante o reconhecimento de que a agravante ostenta imunidade tributária no pertinente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU relativamente ao imóvel situado no SGA/N QD 609, MD e Parte D – inscrição n.o 47717106, ser suspensa a exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA’s no 0007641362 e no. 0006789110, que lastreiam as execuções fiscais no. 0701038-25.2019.8.07.0016 e no. 0030520-58.2016.8.07.0018 e têm por objeto justamente o IPTU gerado pela unidade imobiliária. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Vejamos. Do cotejo dos elementos coligidos aos autos, especialmente o estatuto[2] da agravante, afere-se que fora constituída sob a forma de associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, (artigo 1o) e tem como promover o aperfeiçoamento humano-social de seus associados, o ensino em seus diversos graus e a assistência social a pessoas carentes, independentemente de credo político ou religioso, etnia ou nacionalidade, a evangelização e a assistência moral e espiritual (art. 2o). Apura-se, ainda, que, a totalidade das receitas da agravante deverá ser aplicada no cumprimento de suas finalidades, e eventuais superávits verificados ao final de cada exercício financeiro serão integralmente destinados à beneficência, ao desenvolvimento dos objetivos associativos, à melhoria das condições de atendimento à população carente, bem como ampliação de suas atividades assistenciais ou inversão patrimonial (art. 33)[3]. Aliado ao que deriva das disposições estatutárias individualizadas, a agravante fora certificada como entidade beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação, consoante testifica a certidão que exibira, atualizada até a data de 13.11.2020[4]. Demais disso, fora declarada pelo Ministério da Justiça como instituição de utilidade pública federal[5] até 30.09.2015. Oportuno registrar, ainda, que, em consonância com o Ato Declaratório no 780 de 17.12.2015, o Distrito Federal declarara a agravante como imune, a partir do exercício de 2015, quanto ao IPTU gerado pelo imóvel situado no SGA/N QD 609, MD E PARTE D, objeto da inscrição no 4771706[6], como se infere do abaixo reproduzido: “ATO DECLARATÓRIO No 780 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 17 de dezembro de 2015 (...) AO GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições previstas no artigo 96 do Decreto no 35.565/2014, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço – SUREC no 10/2009, c/c Ordem de Serviço – COTRI no 06/2013, com fundamento no artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição da República, combinado com o disposto no artigo 14 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), DECLARA IMUNE o interessado quanto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, nos seguintes termos: IMÓVEL: SGA/M 609 MD E PARTE D INSCRIÇÃO 47717106 IMUNE A PARTIR DE 2015 A imunidade terá efeito para os exercícios posteriores, enquanto prevalecerem as razões que a fundamentaram, ficando o beneficiário obrigado a comunicar a esta Secretaria, por meio de uma de suas agências de atendimento, qualquer alteração que implique a cessação do benefício, no prazo de 30 dias, a contar da data em que ocorrer a alteração, sob pena de ser cobrado o imposto atualizado monetariamente, com os acréscimos legais, sem prejuízos das sanções penais cabíveis, quando for o caso (artigos 87 e 93 do Decreto no 33.269/2011). Este Ato Declaratório produzirá efeitos a partir da data de sua publicação na Rede Mundial de Computadores, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.” Assim, verossímil a alegação formulada pela agravante no sentido de que usufrui de imunidade quanto ao IPTU relativo ao imóvel situado no SGA/N QD 609, MD E PARTE D, objeto da inscrição no 4771706, a partir do exercício de 2015. Reprise-se que a agravante ostenta a condição de associação civil destinada a fins educacionais, de modo a ser alcançada pela imunidade tributária assegurada pelo artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição, e evidenciara o cumprimento do exigido pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional. Com efeito, ante os objetivos institucionais inseridos no estatuto social da agravante[7], pode ser qualificada como entidade de caráter educacional e fora certificada como entidade beneficente de assistência social e como instituição de utilidade pública federal. Sob qualquer uma dessas qualificações se emoldura, portanto, na dicção do preceituado pelo legislador constituinte ao enumerar as entidades às quais resguardara imunidade tributária, conforme se afere do estampado no preceptivo constitucional acima invocado, cujo conteúdo é o seguinte, verbis: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: ...................................................................................... VI - instituir impostos sobre: ...................................................................................... c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;” Aferida a subsunção da agravante ao enunciado constitucional, não sobeja dúvida de que supre o exigido pelo legislador constituinte para que usufrua de forma plena da imunidade que assegurara às entidades que nomeara, desde que atendidos os requisitos da lei, que, como é consabido, é o Código Tributário Nacional. Essa codificação, após reproduzir o enunciado constitucional que regula a imunidade tributária, traduzindo-a em limitação à competência tributária, (art. 9o, IV, “c”), alinhara no artigo 14 os requisitos a serem atendidos pelas entidades enumeradas para a fruição da isenção, estabelecendo o seguinte: “Art. 14 - O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.” Conforme já pontuado, o estatuto da agravante proíbe a distribuição de quaisquer parcelas do seu patrimônio ou das rendas que angaria e determina que aplique no país, no incremento dos seus objetivos institucionais, a integralidade dos recursos de que dispuser (art. 33)[8]. Ocorre que, a despeito dessas evidências, em 24.08.2016, fora ajuizada em desfavor da agravante execução fiscal no 0030520-58.2016.8.07.0018 (antiga numeração 2016.01.1.087977-2), lastreada na CDA no 0006789110 tendo por objeto o IPTU gerado pelo imóvel SGA/N QD 609, MD E PARTE D relativo aos exercícios de 2012,2013, 2014 e 2015.[9] Outrossim, em 09.01.2019, nova execução fiscal fora aviada em desfavor da agravante (no 0701038-25.2019.8.07.0016), aparelhada pela CDA no 0007641362, tendo por objeto o IPTU e TLP gerado pelo mesmo imóvel - SGA/N QD 609, MD E PARTE D -, relativo aos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019[10]. Deve ser assinalado que a agravante ajuizara os Embargos do Devedor no 0713749-62.2019.8.07.0016 em face da execução fiscal no 0030520-58.2016.8.07.0018 sustentando, dentre outras matérias, sua imunidade tributária. Com efeito, aludida pretensão incidental fora rejeitada, sob o fundamento de que o débito de IPTU exequendo diz respeito ao módulo D, do Conjunto Paroquial da Quadra 609 (SGA/NE), que não fora alcançado pela imunidade. Nesse sentido, é o enxerto da sentença abaixo reproduzida[11]: “Trata-se de Embargos à Execução Fiscal promovida em face da Embargante para cobrança de débitos de IPTU/TLP, garantido por penhora. A parte Embargante salientou que, diante dos termos do art. 202, V, do CTN, mostra-se imprescindível a identificação, na CDA, não só do processo administrativo que originou o débito exigido, como também, a indicação clara e precisa do valor e a forma de cálculo dos juros e correção monetária. No caso dos autos, a CDA seria nula por não atender a tais requisitos. Todavia, a simples leitura da Certidão de dívida ativa de Id 30692679 demonstra não existir razão aos argumentos da embargante. A certidão de dívida ativa goza da presunção de liquidez e certeza, a qual somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca em contrário (art. 204 do Código Tributário Nacional). No presente caso, verifico que a CDA traz os elementos obrigatórios exigidos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, não havendo que se falar em nulidade do título executivo. (...) Ao contrário do que sustentado pela Embargada, o reconhecimento da imunidade tributária não está condicionado a procedimento administrativo prévio, bastando o cumprimento dos requisitos pré-estabelecidos. No presente caso, a Embargante alega ser proprietária do Módulo ‘E’ e de parte do módulo ‘D’ do Conjunto Paroquial da Quadra 609 (SGA/NE) (Id 30692629), tendo obtido a declaração administrativa da imunidade tributária sobre a área mencionada, conforme o documento de Id 30692726. Ocorre que a execução fiscal diz respeito ao restante do módulo ‘D’, conforme Id 46069319 - Pág. 3, o qual a embargante alegou, no Id Num. 30692312 - Pág. 3, não ser proprietária, atribuindo a titularidade do bem à Arquidiocese de Brasília e alegando que há erro no registro imobiliário, mas ‘tal situação inclusive já vem sendo tratada’. Deste modo, não prosperam as alegações da embargante sobre o direito ao reconhecimento da imunidade, na medida em que se conclui não estar exercendo posse ou domínio sobre o bem nem auferindo rendas dele para destinação às suas finalidades educacionais ou assistenciais. Evidentemente que é inútil a perícia contábil sugerida pela embargante, já que, se não aluga o imóvel, não haveria em seus livros qualquer informação as alegadas rendas. Se há mesmo o alegado erro registral, competia à embargante diligenciar para a sua correção e não ficar em inércia, na medida em que, desde 2016, está sendo executada por essa dívida. De acordo com o art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Se a embargante figura no registro imobiliário como titular do imóvel encontra-se na posição de sujeito passivo do imposto em questão, não podendo se eximir de seu pagamento. DISPOSITIVO PELO EXPOSTO, resolvo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução fiscal. (...)” Registre-se que aludida resolução ainda não transitara em julgado, estando em curso o prazo recursal. No tocante à derradeira execução fiscal manejada, encontra-se ainda na fase inicial e, conquanto tenha sido formulada manifestação por parte agravante defendendo sua imunidade tributária, o juízo ainda não apreciara essa alegação. Consignadas esses fatos processuais, sobeja patente que, no concernente à CDA no 0006789110, que lastreia a execução fiscal no 0030520-58.2016.8.07.0018 (antiga numeração 2016.01.1.087977-2), tendo por objeto o IPTU relativo aos exercícios de 2012,2013, 2014 e 2015, inviável, em sede de tutela antecipada de urgência, a suspensão de sua exigibilidade. É que a higidez dessa CDA fora reconhecida por sentença proferida em sede de Embargos do Devedor, após juízo exauriente, não sobejando possível afastar esse reconhecimento nessa sede recursal e em cárater provisório, ou seja, no ambiente de ação de conhecimento posteriormente ajuizada. Ao menos por ora, o que sobeja é que a CDA no 0006789110 é válida e eficaz. Conquanto afigure possível a reforma da sentença, essa circunstância deve ser promovida no bojo da própria ação incidental de Embargos do Devedor, ressoando incabível que, em sede de tutela provisória aviada no ambiente de ação conhecimento, seja determinada a suspensão da exigibilidade de CDA objeto de execução fiscal na qual fora rejeitada por sentença, ainda não transitada em julgado, a pretensão incidental que tivera idêntico objeto. Eventual insurgência da agravante contra o decidido deve ser formulada por meio do recurso próprio em face dessa sentença, não sobejando possível que no bojo desse recurso seja reexaminada a questão, até porque resolvida por sentença. Aliás, deverá ser apreendida a subsistência de litispendência sobre essa questão. Raciocínio similar deve ser utilizado em relação à CDA no 0007641362, que aparelha o executivo fiscal no 701038-25.2019.8.07.0016, tendo por objeto o IPTU e TLP relativo aos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019. É que, como cediço, o débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa presume-se validamente constituído e ostenta o atributo da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o disposto no artigo 3o, da Lei no 6.830/80[12] e artigo 204, do Código Tributário Nacional[13]. Destarte, inviável em sede de antecipação da tutela a suspensão da exigibilidade do débito tributário positivado em CDA que, demais disso, é objeto de executivo fiscal. Há que ser assinalado, outrossim, que, diante do ajuizamento da execução fiscal, eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser postulado no bojo do executivo ou via embargos do devedor. Na ação de conhecimento subjacente, em que a pretensão destina-se, precipuamente, à obtenção de provimento jurisdicional declarando a imunidade da agravante quanto ao IPTU relativo ao imóvel que individualizara, afigura-se inviável a suspensão da exigibilidade do débito tributário positivado em CDAs que aparelha execuções fiscais já deflagradas em desfavor da agravante. Demais de tudo, defronte a inviabilidade instrumental da pretensão antecipatória, sobrepuja o fato de que os executivos transitam há vários anos, infirmando a subsistência do outro pressuposto inerente às tutelas provisórias, qual seja, a possibilidade de da negativa advir dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. Ora, se os executivos, notadamente o primeiramente manejado, transitam há bastante tempo, não se vislumbra, nesse momento, a subsistência de advir à agravante dano ou prejuízo decorrente da não suspensão da exigibilidade dos títulos que os aparelham. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, tendo em conta a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida, carência de plausibilidade do direito invocado e ausência de dano ou prejuízo irreparáveis ou de difícil reparação, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, notadamente defronte a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, deixando a tutela provisória almejada desguarnecida de pressuposto de sustentação. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 108745076 - Pág. 2 (fl. 34) – ação principal. [3] - ID Num. 108745076 - Pág. 9 (fl. 41) – ação principal. [4] - ID Num. 108745091 - Pág. 1 (fl. 48) – ação principal. [5] - ID Num. 108745094 - Pág. 1 (fl. 51) – ação principal. [6] - ID Num. 108748195 - Pág. 1 (fl. 57) – ação principal. [7] - ID Num. 108745076 - Pág. 2 (fl. 34) – ação principal. [8] - ID Num. 108745076 - Pág. 9 (fl. 41) – ação principal. [9] - ID Num. 39886841 - Pág. 1 (fl. 62) – ação principal. [10] - Consulta ao PJE da execução fiscal no 0701038-25.2019.8.07.0016. [11] - Consulta ao PJE dos Embargos do Devedor no 0713749-62.2019.8.07.0016. [12] - Lei no 6.830/80. Art. 3o. “A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.” [13] - CTN, Art. 204. “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.”